Tribunal: TJDFT
Processo: 0717237-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO PARA PURGAR A MORA. PROIBIÇÃO. CABIMENTO.
1. É possível vedar a remoção do veículo para outras unidades da Federação enquanto não transcorrido o prazo para o devedor purgar a mora, uma vez que se trata de medida acautelatória temporária e que se destina a garantir a restituição do veículo, caso haja o pagamento da dívida.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.